Tribunal: TJMT
Processo: 1027680-65.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027680-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
––
APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDOS.

VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS INTERPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S/A NÃO CONHECIDOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PELO BANCO BRADESCO.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

Há que ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa e de julgamento “extra petita”, quando há elementos probatórios suficientes para a prolação da sentença, possibilitando o julgamento antecipado da lide; e quando a lide é decidida de acordo com os pedidos.

Mostra-se descabida a tese de premissa equivocada, quando a fundamentação do acórdão tem relação com a causa de pedir próxima e remota, bem com a pretensão autoral, não havendo falar em julgamento “extra petita”.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não se constatando vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, eis que ele não se presta a rediscussão do julgado.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

Mostra-se descabida a tese de premissa equivocada, quando a fundamentação do acórdão tem relação com a causa de pedir próxima e remota, bem com a pretensão autoral, não havendo falar em julgamento “extra petita”.

Não há que ser conhecido o recurso de embargos de declaração que vem alicerçado em premissa inexistente do julgado.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não se constatando vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, eis que ele não se presta a rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID. Num. 298347883) e pelo BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 299469366),
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Apelações Cíveis n.
1027680-65.2022.8.11.0041,
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e por BANCO BRADESCO S/A
,
POR UNANIMIDADE,
NEGOU PROVIMENTO
a ambos os apelos.

O Embargante,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, alega que “(...) a decisão embargada restou absolutamente omissa acerca da necessária majoração dos honorários de sucumbência fixados pelo Juízo “a quo”, em decorrência do desprovimento do recurso interposto exclusivamente pela parte vencida em 1ª e 2ª Instância, qual seja o Banco Bradesco”.

Requer “(...) o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja suprida a omissão e contradição evidenciada, majorando os honorários de sucumbência fixados pelo r. Juízo a quo, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Já o Embargante,
BANCO BRADESCO S/A
, defende que o acórdão é nulo por decisão “extra petita”, além de se basear em premissa equivocada; que “(...) Ao chancelar o entendimento de primeiro grau o acórdão incorreu no mesmo erro da sentença, qual seja, estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas as decisões nulas de pleno direito (...)”.

Diz que “(...) a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas”; que o pagamento somente seria devido “(...) em caso de efetiva recuperação de crédito, sobre este calculado, em percentual previsto contratualmente e desde que a recuperação ocorresse durante a prestação de serviços. Tem-se, pois, uma condição suspensiva (art. 125 do CC)”.

Argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; que “(...) a ação traz pedido relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva”.

Aponta que “(...) o contrato que documenta esta causa estipula cinco momentos de pagamento de honorários: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); 3. Quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva). 4. Honorários de sucumbência (devidos pela parte ex adversa) 5. Em caso de irrecuperabilidade declarada”.

Quanto às provas dos autos, afirma omissão – concernentes ao termo de quitação e cláusulas contratuais firmadas, caracterizando “error in judicando”.

Assevera que foi utilizada premissa equivocada, o que demonstra contradição e obscuridade, no que tange à forma de remuneração, pois “(...) em alguns momentos o acórdão considera que o contrato tem previsão de remuneração mediante adimplemento da sucumbência pela parte executada no processo trabalhado. Extrai-se esse entendimento dos julgados que foram eleitos como fundamento decisório. O acórdão diz, “que se trata de contrato de risco, de êxito, e não se mostra razoável que haja a rescisão unilateral do contrato, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido”. Referida análise contratual – equivocada – é feita de forma superficial na decisão embargada, havendo omissão já que não expõe quais as provas dos autos – especificamente quais termos contratuais – levaram ao entendimento de que o contrato objeto desta ação seria, basicamente, de remuneração por verbas sucumbências”.

Alega omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; e também quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução.

Menciona erro material, contradição e omissão no que concerne ao valor fixado e índice de atualização.

Prequestiona os “(...) art. 11, art. 85, § 2º e 8º, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421- A, II e art. 596 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF”.

Requer “(...) sejam os presentes embargos RECEBIDOS e ACOLHIDOS para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhe efeitos infringentes”.

Em contrarrazões, Galera Mari Advogados Associados pugna pela rejeição dos embargos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID. Num. 298347883) e por BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 299469366),
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Apelações Cíveis n.
1027680-65.2022.8.11.0041,
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e por BANCO BRADESCO S/A
,
POR UNANIMIDADE,
NEGOU PROVIMENTO
a ambos os apelos,
mantendo-se a sentença que, nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº
1027680-65.2022.8.11.0041,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de execução de nº 0002381-88.2016.8.11.0017 e nº 0009058-76.2016.8.11.0004, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. E determinou que as custas e honorários advocatícios fossem suportados pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Foi lançada seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – AMBOS OS RCURSOS DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.”

Quanto às pretensões destes Embargos interpostos por BANCO BRADESCO S/A, não há qualquer vício a ser sanado.

O que se busca é a rediscussão do julgado.

Ora, a apelação foi devidamente apreciada, não havendo obrigatoriedade de que todas as teses arroladas sejam tratadas, pois a questão foi abordada no que era necessário.

Ficou exposto que a parte Apelada teria direito à verba honorária, sendo o labor sopesado, à luz do artigo 22, § 2º do Estatuto da OAB, bem como no artigo 85, § 2º do CPC; e também que o arbitramento deveria ser medido até o momento da rescisão do contrato, portanto, não há como não constatar a existência do contrato com cláusula de êxito; todavia, é inquestionável que ele foi rescindido de forma unilateral, cabendo a ação de arbitramento e a fixação de honorários pelo Juízo “a quo”. Ressalte-se, ainda, que não ficou demonstrado qualquer recebimento de valores pelos advogados que representavam a instituição bancária.

Portanto, todas as questões pertinentes foram tratadas, de modo que a intenção do Embargante não é o aclaramento – é rediscussão do julgado – o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

Com esses apontamentos, trago trecho do acórdão combatido:

“(...) cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 267511798)
e pelo
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 267511801),
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº
1027680-65.2022.8.11.0041,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de execução de nº 0002381-88.2016.8.11.0017 e nº 0009058-76.2016.8.11.0004, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. E determinou que as custas e honorários advocatícios fossem suportados pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A instituição bancária argumenta que há contrato prévio entre as partes, pactuando sobre pagamento de honorários e que, portanto, não poderia o Magistrado sentenciante arbitrar honorários; e, ainda, não poderia o escritório ajuizar ação com tal intuito.

Todavia, com a devida vênia a tal entendimento, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em falta de interesse, nem em via inadequada.

Registre-se que se trata de contrato de risco, de êxito, e não se mostra razoável que haja a rescisão unilateral do contrato, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

Estes são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“(...)
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional dotrabalhoexecutado, até o momento da rescisão contratual”. (AgInt no AREsp 703889/RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0087964-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) -T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 19/10/2020)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, diante disso, se mostra imperioso o deferimento do pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até o momento da revogação do mandato, ainda que haja disposição contratual firmada, primeiro porque o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé; e segundo porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia: ele foi impedido de cumprir a avença, ou seja, tornou-se impossível o cumprimento.

Desta feita
,
a negativa do direito viola o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de a instituição bancária enriquecer indevidamente, às custas do trabalho dos advogados. Vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Portanto, dentro da ótica destes autos, há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois os serviços foram prestados até a rescisão do mandato, de maneira unilateral, existindo interesse de agir, a fim de que o Estado-Juiz fixe tal verba.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Anote-se que este Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o § 2º, art. 85 do CPC/2015 e seus incisos (condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo).

E seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz na atuação dos processos º 0002381-88.2016.8.11.0017 e nº 0009058-76.2016.8.11.0004, em R$ 10.000,000 (dez mil reais) mostra-se satisfatório, não cabendo a majoração. Ademais, não houve êxito pelo trabalho desenvolvido; não se chegou ao final da demanda; portanto, não há como arbitrar o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, eis que tal situação, por certo, consistiria em enriquecimento indevido.

Em sendo assim, considera-se plausível a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma equitativa.

Destaca-se que já me manifestei anteriormente acerca da viabilidade do arbitramento de maneira equitativa:

“
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Insta salientar que não há que se falar em sucumbência contra o banco, de modo que condená-lo a tal título seria equivocado, posto que não houve vencedor ou vencido, até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Portanto, não há que se estabelecer necessariamente os percentuais entre 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2º do CPC, eis que no caso, o que se está a analisar são honorários contratados e não por sucumbência (pois, frise-se não houve vencedor ou vencido). Há que se estabelecer um valor prudente.

Com esse viés, adotar o valor da causa atualizado para remuneração do apelante seria evidente caso de enriquecimento indevido, tendo em vista a caracterização de onerosidade excessiva, considerando-se o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por fim, existe cláusula contratual que limitativa de valor dos honorários ao teto de “
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por

processo (...)
” –, conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual.

Não é suficiente dizer que o banco aufere benefícios fiscais, em razão do trabalho do escritório de advocacia, e que há redução de custos com a terceirização, buscando a majoração. Isto porque tais fatos, por si só, não são considerados suficientes a configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “
todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro
” (cláusula 6.3)

Com esses fundamentos e não havendo qualquer demonstração de pagamentos por parte da instituição bancária, salientando-se a falta de aceite ao termo de quitação alegado pela instituição bancária, não há motivos para alterar a sentença recorrida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos”.

Portanto, ao contrário do disposto pelo embargantes não há qualquer vício a ser sanado, eis que foram observadas as normas legais (§ 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994 e reforçada pelo disposto no § 20 do art. 85 do CPC) para o arbitramento dos honorários, e também porque houve a rescisão unilateral pela instituição bancária após serviços prestados pelo escritório de advocacia, cabendo fixar valor justo para o trabalho realizado, destacando-se a ausência de demonstração de pagamentos efetivados pelo banco.

Ademais, a inicial foi clara ao requerer a condenação do Banco Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes devidos ao escritório de advocacia pelos serviços prestados em processos, arbitrando-os, à luz do artigo 22, § 2º do Estatuto da OAB.

Quanto aos Embargos interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS sequer os conheço, pois não há qualquer cabimento em defender que apenas o Banco Bradesco S/A interpôs apelação. É notório que o escritório embargante também recorreu da sentença. Assim, não há como conhecer do pedido de majoração da verba honorária – que é objeto dos embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025